Tribunal: TJES
Processo: 5001383-96.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMA ANA PESSOTI DE JESUS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. VIABILIDADE DA LIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) e do Município de Linhares. A autora pleiteia a ligação da rede de água em seu imóvel, tendo o pedido sido negado administrativamente sob o fundamento de que o loteamento é irregular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar: (i) se a negativa ao fornecimento de água, fundamentada exclusivamente na irregularidade do loteamento, encontra respaldo legal; (ii) se há justificativa técnica para a negativa; (iii) se é cabível a condenação dos requeridos à instalação do serviço; (iv) configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A irregularidade fundiária do loteamento, por si só, não justifica a negativa ao fornecimento de água, salvo se comprovada inviabilidade técnica ou localização em área de preservação permanente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Demonstrado que imóveis vizinhos já possuem acesso ao serviço, inexiste justificativa plausível para a recusa da concessionária em efetuar a ligação no imóvel da autora.

Prevalência do acesso à água em detrimento à irregularidade do terreno, considerando que configura bem essencial, intrínseco à saúde e a própria dignidade da pessoa humana.

Contudo, não restou demonstrado nos autos que a negativa de fornecimento tenha causado sofrimento psíquico intenso ou transtornos que ultrapassem meros aborrecimentos cotidianos, não sendo cabível a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido para determinar que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) efetue a ligação da rede de água no imóvel da recorrente.

Tese de julgamento:
A negativa ao fornecimento de água com fundamento exclusivo na irregularidade do loteamento é indevida, salvo se demonstrada inviabilidade técnica ou impedimento legal expresso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 6.766/79;

Decreto nº 49.974-A/61;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.

TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018;

TJ-ES - AI: 00004173920208080038, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024633520228080008, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra . Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001383-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDIMA ANA PESSOTI DE JESUS

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES e SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. VIABILIDADE DA LIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) e do Município de Linhares. A autora pleiteia a ligação da rede de água em seu imóvel, tendo o pedido sido negado administrativamente sob o fundamento de que o loteamento é irregular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar: (i) se a negativa ao fornecimento de água, fundamentada exclusivamente na irregularidade do loteamento, encontra respaldo legal; (ii) se há justificativa técnica para a negativa; (iii) se é cabível a condenação dos requeridos à instalação do serviço; (iv) configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A irregularidade fundiária do loteamento, por si só, não justifica a negativa ao fornecimento de água, salvo se comprovada inviabilidade técnica ou localização em área de preservação permanente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Demonstrado que imóveis vizinhos já possuem acesso ao serviço, inexiste justificativa plausível para a recusa da concessionária em efetuar a ligação no imóvel da autora.

Prevalência do acesso à água em detrimento à irregularidade do terreno, considerando que configura bem essencial, intrínseco à saúde e a própria dignidade da pessoa humana.

Contudo, não restou demonstrado nos autos que a negativa de fornecimento tenha causado sofrimento psíquico intenso ou transtornos que ultrapassem meros aborrecimentos cotidianos, não sendo cabível a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido para determinar que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) efetue a ligação da rede de água no imóvel da recorrente.

Tese de julgamento:
A negativa ao fornecimento de água com fundamento exclusivo na irregularidade do loteamento é indevida, salvo se demonstrada inviabilidade técnica ou impedimento legal expresso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 6.766/79;

Decreto nº 49.974-A/61;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.

TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018;

TJ-ES - AI: 00004173920208080038, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024633520228080008, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve negado o acesso à rede pública de abastecimento de água sob o argumento de que o imóvel em que reside encontra-se em loteamento irregular. Sustentou que a negativa impôs severas dificuldades à sua subsistência e à manutenção de condições mínimas de dignidade. Requereu a determinação para que os réus efetuassem a ligação do serviço essencial e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, nos seguintes termos:

Portanto, considerando que a área em questão possui irregularidades administrativas, bem como, que cabe ao loteador realizar as obras de infraestrutura e desenvolvimento do local, conforme legislação vigente, mediante prévia aprovação de projetos junto os órgãos competentes, o que não ocorreu no caso em análise, inexiste ilegalidade por parte dos requeridos, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Nas razões recursais, a parte autora reiterou a tese que a negativa ao fornecimento de água potável configura violação à dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero descumprimento contratual. Argumentou que o desabastecimento se qualifica como defeito no serviço, com impactos que transcendem a relação consumerista. Pleiteou a reforma da decisão de primeiro grau, com a procedência dos pedidos iniciais e a concessão de justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que os recorridos não comprovaram, de
forma segura,
a regularidade da negativa da instalação da rede de água e esgoto no imóvel da recorrente, localizado em loteamento irregular.

O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessionária de serviço público não pode se recusar a efetuar a ligação e o fornecimento de água sob a genérica alegação de que o loteamento é irregular. Tal negativa, sem justificativa plausível, afronta princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a isonomia, salvo nos casos em que haja comprovada inviabilidade técnica ou quando o imóvel estiver situado em área de preservação permanente, o que não se verifica nos autos. Nota-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA . AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LOCAL JÁ CONTEMPLADO PELO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. Uma vez incontroverso nos autos que o local já está contemplado com o serviço de abastecimento de água e esgoto fornecido pela apelada, bem como que a recorrente também está sendo servida pelo fornecimento de água potável desde o cumprimento da liminar (03/12/2022), não há como eximir a apelada de efetuar a ligação de água no mencionado local. 2. Aliás, já decidiu este TJES que “A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos .” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038209000132, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). 3. Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024633520228080008, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000417-39.2020.8.08 .0038 AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN AGRAVADOS: GERLES CESCON E JÔZE BIRAL DUARTE CESCON RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos. 2 . O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AI: 00004173920208080038, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021).

EMENTA : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR . AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN . II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

No caso em questão, ainda que o loteamento seja irregular, há comprovação de que imóveis vizinhos possuem acesso à água potável e efetuam regularmente o pagamento do serviço ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, o que evidencia a ausência de fundamento legítimo para a recusa.

Ademais, a mera circunstância de estar localizado em loteamento irregular não pode, por si só, justificar a negativa ao fornecimento de água, sobretudo diante da inexistência de comprovação de impossibilidade técnica ou de violação a dispositivos da Lei Federal nº 6.766/79 e do Decreto nº 49.974-A/61.

Assim, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, intrinsecamente ligado ao direito à saúde, que impõe o reconhecimento do direito ao serviço essencial de abastecimento de água, sobrepondo-se a eventuais irregularidades do loteamento.

Entretanto, a consumidora não comprovou a existência de transtornos significativos que justifiquem a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, tais como sofrimento psíquico intenso, angústia exacerbada ou exposição a situação humilhante ou vexatória.

Nesse sentido, não há nos autos elementos que demonstrem que a conduta das requeridas tenha atingido a imagem, honra, reputação ou equilíbrio emocional da recorrente, tampouco que tenha causado dor moral relevante, aflição intensa ou sofrimento excepcional que transcenda os meros aborrecimentos cotidianos.

Portanto, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a recorrida
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
a instalar e realizar a ligação de água no imóvel da recorrente, localizado na Avenida Celeste Faé, n° 288, bairro Nossa Senhora da Conceição, Linhares/ES, CEP 29900-522, no prazo de 30 (trinta) dias, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, limitada à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Mantenho a improcedência o pedido de indenização a título de danos morais.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Resta demonstrado nos autos que a empresa requerida apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa
. É como voto.